Tribunal: TJES
Processo: 5001319-11.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001319-11.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOURENCO FORTUNATO
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Agravante na ação de conhecimento originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia em análise reside na determinação da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Agravante, não obstante a decisão de primeira instância ter considerado o rendimento líquido do agravante como óbice à sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. A concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade, mas apenas que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

5. Não existem nos autos elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelos Agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LOURENÇO FORTUNATO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral”
proposta em face de
BANCO BMG S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que:
(i)
é pessoa idosa, aposentada e aufere rendimentos líquidos equivalentes a cerca de dois salários mínimos (R$ 3.176,31), conforme demonstram os extratos de pagamento do INSS acostados aos autos;
(ii)
possui despesas indispensáveis com subsistência básica e diversos descontos de empréstimos consignados que comprometem severamente seu poderio econômico;
(iii)
a condição de isento de Imposto de Renda ratifica sua hipossuficiência financeira e a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento;
(iv)
o ordenamento jurídico e a doutrina pátria não exigem o estado de miserabilidade para a concessão da benesse, sendo suficiente a demonstração de insuficiência de recursos no caso concreto;
(v)
a decisão agravada viola os princípios constitucionais do amplo acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, impondo risco de extinção prematura do feito e de manutenção de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Como se verifica, a controvérsia cinge-se em saber se o agravante faz
jus,
ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.
18095959, por meio da qual restou deferido o pedido de efeito suspensivo
.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“
A partir da análise dos documentos juntados, é de se notar a disparidade da renda do autor com a hipossuficiência alegada.

Em análise, a documentação emitida pelo INSS, no id 6900991, revela a incompatibilidade da renda auferida com a hipossuficiência alegada. Isto porque verifica-se que a parte autora aufere rendimentos mensais no valor de R$5.900,48 (cinco mil e novecentos reais e quarenta e oito centavos).

O valor percebido supera três salários mínimos vigentes, patamar reiteradamente admitido pela jurisprudência como parâmetro objetivo para aferição da capacidade contributiva em pedidos de gratuidade. Por este fato, a renda comprovada não condiz com a condição necessária para concessão do benefício pleiteado.

Embora o documento previdenciário indique isenção de Imposto de Renda — situação que pode decorrer de moléstia grave ou outras previsões legais —, a condição Tributária, por si só, não atesta incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, visto que ela não decorre, no caso concreto, de hipossuficiência econômica.

Outrossim, não foram apresentadas provas por parte da autora que revelassem gastos extraordinários como despesas médicas ou eventual enfermidade capazes de comprometer a subsistência da autora ou de sua família, razão pela qual a simples isenção tributária não configura prova suficiente da alegada incapacidade econômica. A mera alegação da isenção tributária não afasta a capacidade de arcas com as custas do processo.

Ademais, é preciso ponderar que as custas iniciais, usualmente calculadas em um percentual mínimo sobre o valor da causa (em média, 1,5%), são infimamente proporcionais à própria pretensão econômica almejada pela parte. O valor atribuído à causa espelha o benefício econômico que a parte autora teria direito, de modo que o custo para movimentar a máquina judiciária representa uma fração ínfima do seu objetivo final. Tal fato, por si só, demonstra que o pagamento das despesas não tem o condão de comprometer a subsistência do demandante, reforçando a conclusão de que a recusa em recolhê-las denota uma opção voluntária, e não uma impossibilidade material/fática.

Em razão do exposto e considerando que a concessão da gratuidade da justiça deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando que o benefício seja concedido a quem efetivamente possui condições de arcar com as custas processuais, em detrimento daqueles que genuinamente necessitam do amparo estatal, tenho que a hipótese acaba por reclamar o indeferimento da benesse, à medida que não acostados ao feito elementos mínimos ao exame do pugnado.

Diante das razões arguidas anteriormente nesta decisão, INDEFIRO o pleito ao Benefício da Gratuidade de Justiça.
”

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Sob essa perspectiva, apenas
"em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária"
(RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

Fincadas essas premissas, em que pese o agravante perceba remuneração mensal bruta de R$ 5.900,48, verifico, da análise do extrato do seu benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (id. 69009912), que uma parte significativa de seus proventos está comprometida por empréstimos consignados - o que resulta em um valor mensal líquido de R$ 3.176,31 (aproximadamente dois salários mínimos).

Não desconheço o entendimento de que empréstimos contraídos por mera liberalidade não justificam, ordinariamente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. No entanto, releva notar que, na hipótese vertente,
o objeto da ação reside justamente na declaração de nulidade de um desses empréstimos, sob a alegação de vício de consentimento e prática abusiva.

Assim, sob tal perspectiva, seria incongruente exigir que o jurisdicionado suporte as custas processuais quando a sua própria incapacidade econômica advém, em tese, do negócio jurídico que ele pretende seja declarado nulo.

Ademais, a existência de vultosa margem comprometida com empréstimos permite inferir que o recorrente não goza de disponibilidade financeira imediata, especialmente quando considerado o perfil do agravante, que é pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, o que faz, neste juízo primevo, serem ponderados gastos contínuos com saúde.

Somado a isso, verifico, após consulta ao Google Maps (https://maps.app.goo.gl/ErnEjXDHNXqhK4as8), que o recorrente reside em endereço que não ostenta sinais de riqueza incompatíveis com o benefício pretendido, fatores que, em conjunto e sob a ótica da cognição sumária, corroboram a presunção de hipossuficiência e justificam a concessão do benefício.

Nesse contexto, em situações análogas envolvendo o comprometimento da renda por empréstimos, esta Corte de Justiça já se posicionou favoravelmente à concessão da benesse,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – SOLICITANTE POLICIAL CIVIL – SIGNIFICATIVO VENCIMENTO BRUTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPROMETIMENTO DA RENDA – VENCIMENTO LÍQUIDO EM TORNO DE TRÊS DE SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSOS – DEMONSTRADO DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Da análise dos documentos anexados, consta do contracheque do agravante, referente a fevereiro de 2019, vencimentos de R$6.795,20 (seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), decorrentes do exercício do cargo de Agente de Polícia Civil, os quais, porém, correspondem ao valor bruto, ao passo que o valor líquido por ele recebido naquele mês foi de R$3.091,09 (três mil e noventa e um reais e nove centavos), o que equivale a aproximadamente 3 (três) salários-mínimos vigentes.
2) Demonstrou o agravante que sofre diversos descontos mensais em seus vencimentos, entre obrigatórios e facultativos, tais como IRRF, IPAJM, Sindipol e empréstimo pessoal contratado junto ao BANESTES, os quais absorvem praticamente metade de sua remuneração; note-se que, somente a título de parcela do empréstimo contratado, o agravante paga mensalmente a importância de R$1.376,16 (mil trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).
3)
Embora não se desconheça entendimento de que empréstimos bancários contraídos, em proveito próprio, não justificam o pedido de gratuidade, uma vez que o superendividamento voluntário não se traduz em miserabilidade, bem como de que a mera dificuldade na administração da renda, com a contratação de múltiplos empréstimos, não se confunde com insuficiência de recursos, entendo que se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento de sua renda, diante, sobretudo, da contratação de empréstimos bancários, a gratuidade da justiça deve ser concedida, ainda que os ganhos salariais sejam significativos.
4) Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJES, AI 5002223-41.2020.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 27/11/2020)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.178, fixou o entendimento de que “
é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural
”, de sorte que não se extrai dos autos elementos capazes de depor contra a declaração de hipossuficiência declarada.

Nesse sentido, não vislumbro quaisquer elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, deferir a gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)